Tribunal: TJES
Processo: 5010316-04.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010316-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JADIR CANDIDO DE ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que parte autora alegou a contratação indevida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado. A parte autora postulou pela conversão do contrato, suspensão dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença declarou a conversão do contrato, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

4. Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

5. Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 41 da Lei nº 9.099/95, art. 1.009 do CPC.

8. Jurisprudência relevante citada: TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009; TJ-SP - RI: 1015379-97.2018.8.26.0562.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010316-04.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

RECORRIDO: JADIR CANDIDO DE ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que parte autora alegou a contratação indevida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado. A parte autora postulou pela conversão do contrato, suspensão dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença declarou a conversão do contrato, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

4. Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

5. Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 41 da Lei nº 9.099/95, art. 1.009 do CPC.

8. Jurisprudência relevante citada: TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009; TJ-SP - RI: 1015379-97.2018.8.26.0562.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido e vem sendo cobrada pela contratação de cartão de crédito consignado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, sendo o contrato nº 60547448640000000012 considerado quitado. Ademais, a requerida deve cancelar o contrato e abster-se de cobrar ou negativar o autor no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, condenou o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 4.667,48, (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Caso novos descontos tenham ocorrido após março de 2024, consignou que esses valores deverão ser restituídos de forma simples. Por fim, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela juntada de documentos em fase recursal. Argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado é válido, foi assinado corretamente, de acordo com as normas legais. Discorre que não houve fraude ou erro no processo contratual e que os pedidos do consumidor são infundados. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e aplicação de multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Dessa forma, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)